Tribunal: TJDFT
Processo: 0706403-90.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706403-90.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIETA CLEUNICE DA ROSA NUNES RODRIGUES, MARCO AURELIO DE AZEVEDO, MARCIO LODI SOARES DE AZEVEDO, CORA CAROLINA DE AZEVEDO APELADO: MARCO AURELIO DE AZEVEDO, MARCIO LODI SOARES DE AZEVEDO, CORA CAROLINA DE AZEVEDO, JULIETA CLEUNICE DA ROSA NUNES RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por MARCO AURÉLIO DE AZEVEDO e OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que julgou parcialmente procedente os pedidos da autora. Apresentada as razões recursais (ID no 78234263), não houve o recolhimento do preparo, nem pedido de concessão de gratuidade de justiça. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes (Marco Aurélio e outros) recolham o preparo em dobro (nos termos do § 4o do art. 1.007, do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se, intime-se. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador